Tribunal: TJMT
Processo: 0064964-39.2011.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0064964-39.2011.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LINDINALVA FRAGA ALENCAR (AGRAVADO), IVONE MARIA MENDES OSORIO SILVA (AGRAVADO), MARIA LOURDES VESTENA DE ARRUDA E SA (AGRAVADO), ALBA CALHAO DE FIGUEIREDO (AGRAVADO), ESPOLIO DE JOAO BOSCO DE ARRUDA E SA (AGRAVADO), ESPOLIO DE DOMINGOS DIAS DA SILVA (AGRAVADO), ESPOLIO DE LUIZ MARIANO DE ALENCAR (AGRAVADO), ESPOLIO DE JOAQUIM NUNES DE FIGUEIREDO (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOAO BOSCO DE ARRUDA E SA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE DOMINGOS DIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE LUIZ MARIANO DE ALENCAR (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE JOAQUIM NUNES DE FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO BENVINDO FRATA - CPF: 051.183.608-20 (ADVOGADO), JANECLEIA MARTINS XAVIER POMIN - CPF: 006.840.269-45 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – NEGOU PROVIMENTO - SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio.

2) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.

3) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.o 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).

4) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).

5) Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990).

6) Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91. (STJ; REsp no 1.147.595/RS; Relator Ministro Sidnei Beneti; 2a Seção; Julgado em 8/9/2010).

7) Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra v. decisão monocrática que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO a apelação cível interposto pela Instituição financeira.

O agravante alega que a decisão agravada merece ser reformada, levando a julgamento do colegiado, a fim de contrapor os fatos e os fundamentos exarados na v. decisão, e confirmar suas razões lançadas em recurso de apelação cível, além daquelas que a meu ver caracterizam em verdadeira novação recursal tais como: “ilegitimidade ativa e limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC – condição da ação – matéria de ordem pública - alegação em qualquer grau de jurisdição
; da ofensa à coisa julgada e da incompetência territorial; da prescrição quinquenal das ações civis públicas; as ações no supremo tribunal federal – suspensão apenas em grau de recurso; ilegitimidade ativa do ministério público; do não cabimento do protesto interruptivo - ausência de motivo relevante / interesse legítimo; da prescrição da execução do crédito - ação IDEC - prazo quinquenal – violação do art. 487, II do código de processo civil – reconhecimento em qualquer grau de jurisdição;”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que negou provimento ao recurso de apelação cível.

O agravante expõe seus argumentos, a fim de contrapor os fatos e os fundamentos exarados na v. decisão monocrática, com novas arguições além das esposadas no recurso de apelação cível, como: ilegitimidade ativa e limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC – condição da ação – matéria de ordem pública - alegação em qualquer grau de jurisdição; da ofensa à coisa julgada e da incompetência territorial; da prescrição quinquenal das ações civis públicas; as ações no supremo tribunal federal – suspensão apenas em grau de recurso; ilegitimidade ativa do ministério público; do não cabimento do protesto interruptivo - ausência de motivo relevante / interesse legítimo; da prescrição da execução do crédito - ação IDEC - prazo quinquenal – violação do art. 487, II do código de processo civil – reconhecimento em qualquer grau de jurisdição;

Malgrado a insurgência, verifica-se que a decisão, ora combatida, foi analisada nos seguintes termos:

"DECISÃO MONOCRÁTICA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SALDOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA – PLANOS VERÃO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO CDC – PRESCRIÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS –INOCORRÊNCIAS E AFASTADAS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA CADERNETAS DE POUPANÇA – DIFERENÇAS DEVIDAS - PRECEDENTE DO STJ - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças. Precedente jurisprudencial do STJ: (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012).

2. Escorreito o entendimento consignado na sentença recorrida ao refutar a alegação ilegitimidade passiva ad causam defendida pelo Banco requerido, uma vez que as instituições financeiras, na qualidade de depositárias dos valores existentes nas cadernetas de poupança, estão legitimadas a responderem pelas diferenças não repassadas, decorrentes dos planos econômicos.

3. A correção monetária e os juros remuneratórios têm a mesma natureza do depósito em caderneta de poupança e com ele se confundem, sendo certo que estão longe de possuírem caráter acessório, por essa razão, o prazo prescricional aplicável à espécie é o mesmo vintenário, de que trata o artigo 177 do Código Civil revogado, com aplicação da regra de transição prevista no artigo 2.028, do vigente Código Civil.

4. Os índices de correção monetária aplicáveis nas cadernetas de poupança são os seguintes: Plano Verão, janeiro/1989, 42,72% do IPC; Plano Collor I, março/1990, 84,32% do IPC e Plano Collor II, 21,87% do IPC, março de 1991. Precedente do STJ: (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO CREDITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA no 0064964-39.2011.8.11.0000, ajuizada por MARIA LOURDES VESTENA DE ARUUDA E SÁ E OUTROS em face do Banco apelante, que julgou procedente a ação, de seguinte dispositivo sentencial:

“Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO OS PEDIDOS, para julgá-los procedentes na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em conseqüência, condeno o Requerido a efetuar a atualização através de cálculo aritmético da caderneta de poupança dos Requerentes, quais sejam: Maria Lourdes Vestena de Arruda e Sá, herdeira de João Bosco de Arruda e Sá titular das contas-poupança n. 130.024.338-1 e 100.024.338-6, Ivone Maria Mendes Osório Silva, herdeira de Domingos Dias da Silva titular da conta-poupança 300.007.443-2, Lindinalva Fraga de Alencar, herdeira de Luiz Mariano de Alencar titular da conta-poupança 100.082.407-9 e Alba Calhão de Figueiredo, herdeira de Joaquim Nunes de Figueiredo titular da conta-poupança 100.007.917-9 e ao pagamento da quantia liquidada, referente ao mês de janeiro de 1989 no percentual de 42,72%, bem como a correção monetária, do qual deve ser descontado o percentual de rendimento então pago a poupadora a título de atualização monetária, no referido período, tudo acrescido de juros contratuais de 0,5% e juros de mora, a contar da data da citação, até a data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, ou seja, 11.01.2003, depois desta data deve incidir os juros de 1% ao mês, e atualização monetária a partir do momento em que o percentual efetivamente devido não foi pago integralmente.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do montante a ser apurado, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 20 do Código de Processo Civil, montante este capaz de remunerar de forma razoável o trabalho do Advogado dos Autores.”

Inconformado, a parte apelante/B. Brasil em suas razões recursais sob o ID no 108657484 suscitou preliminar de:

a) Ausência de Causa de Pedir, em razão dos autores não mantiveram as conta poupanças nos planos Collor I e II.

b) Ilegitimidade Ativa Ad Causam pela alegação que as apeladas propuseram a presente ação em seus próprios nomes para postular direito de outrem – espólios, assim por não provarem à condição de inventariantes, há que extinguir o feito sem resolução do mérito.

c) Ilegitimidade passiva, por razão das instituições financeiras são apenas captadoras dos depósitos em cadernetas de poupança, cuja a administração compete ao BACEN e ao Conselho Monetário Nacional. Que foi a União Federal quem decidiu modificar o critério de remuneração das contas poupanças, substituindo o IPC pela LFT. Nesta razão requer seja declarado a ilegitimidade passiva do Banco.

d) De aplicação de prescrição Quinquenal do artigo 178 CC/1916 ao que importa aos juros de 0,5 mês condenados.

e) Da Prescrição Consumerista (CDC), pelo argumento que por ser relação de consumo entre as partes a lei aplicável ao caso é o CDC, na forma do artigo 6o, VIII, e artigo 27 do CDC.

No mérito, por primeiro tece considerações contrárias a aplicação dos índices determinados na sentença, a requerer a reforma da sentença e a consequente improcedência dos pedidos.

Alegou que os bancos não se apropriaram de nenhum valor, que os planos econômicos não eram dirigidos só para um agente, no caso os poupadores em cadernetas de poupança, as regras eram gerais e atingiram a todos. Asseverou não ser cabível ao caso a aplicação da inversão do ônus da prova pelas partes não serem consideradas hipossuficientes.

Aduziu que não lícito a qualquer das partes estipular sobre a remuneração das contas, vez que se trata de matéria submetida à reserva legal.

Postulou pela reforma da sentença a aplicar os juros compensatórios 0,5 mês, somente a partir da citação.

Requereu a redução da condenação aos honorários advocatícios.

A parte autora/apelada em suas contrarrazões, de ID no 108657484, argumentou sobre não conhecimento do recurso com fundamento no caput do artigo 557 do CPC.

Refutando os argumentos do apelante requer seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se combatida em todos os seus termos.

Retificada a autuação do feito e findo o motivo do sobrestamento os autos foram conclusos a esta relatoria.

É o relatório.

Fundamentação/decisão."

A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, IV, do CPC, que permite ao relator negar provimento ao recurso que for contrário “a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.

Referida observação se faz oportuna porque o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento dominante contrário aos argumentos desenvolvidos pelo apelante, viabilizando que o julgamento se perfaça de forma monocrática (Súmula no 568/STJ).

Compulsando os autos observa-se que o objeto da presente Ação de Cobrança da quantia glosada no saldo das contas de cadernetas de poupança mantidas no Banco Brasil no período do Plano Verão, mais especificamente ao mês de janeiro de 1989.

Da ilegitimidade ativa.

Em reexame dos fatos e documentos dos autos tenho que as partes fazem referência direta a representar em sucessão de direitos o espólio de seus antecedentes, haja vista se tratar de interesse próprio notoriamente ligados ao efetivo recebimento de herança.

Não há que falar em ilegitimidade ativa dos recorridos/autores.

Da ilegitimidade passiva ad causam.

O apelante/Banco Brasil S/A, por primeiro alega não ser parte legitima a figurar no polo passivo da ação por razão das instituições financeiras serem apenas captadoras dos depósitos em cadernetas de poupança, cuja a administração compete ao BACEN e ao Conselho Monetário Nacional, por esta razão implica “culpa” a compor o pólo passivo a União Federal.

Sem razão o apelante.

Por primeiro, imperioso seja mencionado que as relações bancárias, financeiras e de crédito submetem-se às normas consumeristas, conforme art. 3o, § 2o, do Código de Defesa o Consumidor e Súmula 297 do STJ.

Assim, presumindo-se a vulnerabilidade dos consumidores em relação ao banco, são eles merecedores da proteção do CDC, de modo que, pelo princípio da inversão do ônus da prova, competia ao Banco do Brasil demonstrar claramente que não assumiu a responsabilidade pelo pagamento dos expurgos inflacionários das contas-poupança dos autores, tendo sido comprovada a existência de saldo em janeiro de 1989, conforme os documentos juntados nos autos.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva razão alguma assiste ao apelante, haja vista que os autos têm por objeto o ressarcimento dos prejuízos decorrentes da administração de cadernetas de poupança, cujo vínculo jurídico obriga somente as partes.

Diante disso, deve o apelante depositante suportar ônus do negócio para responder pelos expurgos dessas contas no período em que estiver o valor sob administração, a qual restou esclarecida, com a necessária clareza pela demonstração das contas poupanças.

A situação autoriza a aplicação da Teoria da Aparência, segundo a qual “aquele que exterioriza ou ostenta a titularidade do direito vincula-se às obrigações correspondentes” (REsp 1286693/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado em 04/08/2014.), prestigiando-se a boa-fé objetiva dos clientes, uma vez que, perante eles, o apelante é a instituição financeira detentora à época , do valor depositado em conta poupança.

O Superior Tribunal de Justiça há bastante tempo sedimentou seu posicionamento sobre a questão, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POUPANÇA. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). BANCO DEPOSITANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPC DE JANEIRO DE 1989. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO BANCO CENTRAL DO BRASIL E À UNIÃO. DESCABIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Quem deve figurar no pólo passivo de demanda onde se pede diferenças de correção monetária, em caderneta de poupança, no mês de janeiro de 1989, é a instituição bancária onde depositado o montante objeto da demanda....”. (AgRg no Ag 617.217/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2007, DJ 03/09/2007 p. 179).

Portanto, resta afastada a pretensa alegação de ilegitimidade passiva alegada pela parte apelante/Banco.

Prosseguindo nesse ponto, no que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva do banco, porquanto, alega que a legitimidade seria da União Federal, tendo em vista que seria dela a competência para legislar sobre o sistema monetário.

Também não merece guarida esse inconformismo do apelante.

Tal matéria já é pacífica nos tribunais superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PLANO COLLOR I. VALORES NÃO BLOQUEADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DEPOSITÁRIO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 168/90, CONVERTIDA NA LEI No 8.024/90. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I.- A instituição financeira é parte legítima ad causam para responder pela diferença do índice de correção monetária dos depósitos em caderneta de poupança decorrente da instituição do Plano Collor I, na medida em que o Acórdão recorrido consignou que a ação versa exclusivamente sobre cruzados não bloqueados. II.- É vintenária a prescrição nas ações em que são impugnados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, no regime do Código Civil de 1916. III - Já decidiu esta Corte que a Medida Provisória no 168/90, convertida na Lei no 8.024/90, aplica-se aos períodos mensais de cadernetas de poupança iniciados após a vigência da mesma (REsp 254.891/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2001, DJ 11/06/2001 p. 204). (...) Agravo Regimental improvido.” (AgRg no Ag 1124016/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 26/06/2009)

Ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - CADERNETA DE POUPANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ABRIL DE 1990 - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA - ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ - AGRAVO IMPROVIDO.” (AgRg no AgRg no Ag 1058710/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2009, DJe 16/06/2009).

Evidente, portanto, que é da instituição financeira depositária a legitimidade passiva ad causam para responder pelas ações de cobrança referentes aos expurgos inflacionários.

Pois, os valores depositados pelo apelado em suas contas poupanças não foram transferidos para o Banco Central, e sim mantidos pelo próprio Banco Apelante em conta específica. De qualquer forma, tal situação somente reforça o vínculo jurídico existente entre as partes, não havendo que falar em ilegitimidade passiva ad causam.

Ademais, insta seja transcrito a tese firmada em Recurso Repetitivo do STJ, no “TEMA 298/STJ”: “A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.”

Com esses fundamentos, rejeita-se a preliminar ilegitimidade passiva.

Da Causa de Pedir.

Alegou o recorrente não existir em ação causa de pedir pelo fato das contas poupanças estarem zeradas ou finalizadas após o Plano Verão, contudo, razão não lhe assiste por notória causa de pedir se consubstanciar em fortes e válidos argumentos da causa envolver valores depositados em contas no período compreendido de 1o a 15o do mês de janeiro de 1989 (Plano Verão).

Rejeito preliminar.

Da prescrição.

O requerido/apelante compreende que houve prescrição quanto aos expurgos monetários do Plano Verão de janeiro/1989.

Nesse contexto, de acordo com o entendimento do c. STJ, a ação de restituição de valores oriunda de contrato bancário é de natureza pessoal e, por isso, o lapso prescricional segue o disposto nos artigos 177, do Código Civil/1916 (vintenário) e/ou do art. 205 do Código Civil/2002 (decenal), respeitada a norma de transição do artigo 2.028, do CC/02.

Deveras, no que concerne à prejudicial de prescrição, em se tratando de pedido de pagamento de valores referentes a índices de correção monetária que deixaram de ser aplicados aos valores depositados em poupanças bancárias, o prazo prescricional é o vintenário, conforme entendimento também sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, verbis:

"RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. (...) III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia: (...) 2a) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública (...)" (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011). (grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. PRAZO VINTENÁRIO SOB A ÉGIDE DO ANTIGO CÓDIGO CIVIL, OU DECENAL, SE SUBMETIDO AO CÓDIGO CIVIL/2002. TERMO INICIAL. EFETIVO PREJUÍZO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, na ação em que se busca repetição de indébito em contratos bancários o prazo de prescrição aplicável é vintenário (se entre a data da lesão do direito e a da entrada em vigor do CC/02 - 11.1.2003 - houver fluído mais da metade do prazo de prescrição de vinte anos), ou decenal (se entre a data da lesão do direito e a da entrada em vigor do CC/02 houver fluído menos da metade do prazo de prescrição de vinte anos), devendo-se considerar como termo inicial de contagem do prazo vintenário a data da violação do direito (vale dizer, a data do efetivo prejuízo). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 682.863/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 12/11/2015). (grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA RURAL. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. ADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO VINTENÁRIO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrente de quitação. 2. Incide a prescrição vintenária do art. 177 do CC/1916 ou a decenal do art. 205 do CC/2002 nos casos de ações de repetição de indébito, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do atual Código. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 32.822/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 22/08/2013).

Observa-se que a sentença limita-se a condenar a correção monetária nas contas de poupanças da parte autora no índice concernente ao mês de janeiro/1989 (Plano Verão), inexistindo na demanda pleitos referentes a planos anteriores ou posteriores.

Assim, entre a data supramencionada e a vigência do Código Civil de 2002 (11/01/2003), há o transcurso de mais da metade do prazo estipulado na lei anterior, sendo devida a aplicação do prazo vintenário do art. 177, do CC/16.

Assim, considerando que a ação foi protocolizada 22/12/2008, conforme a autenticação mecânica contida na primeira página da inicial, fls. 08 - v dos autos, resta afastada, pois, a prejudicial de prescrição.

Da prescrição quinquenal dos juros remuneratórios.

Sem razão o apelante ao pretender o reconhecimento da prescrição quinquenal, pois é consabido que as ações desta natureza versam sobre direito obrigacional personalíssimo, em que se objetiva a complementação de numerário pago a menor a título de remuneração por depósito em caderneta de poupança. Ademais, é cediço que as normas que tratam de prescrição, não são normas de direito processual, mas sim de direito material, razão pela qual, no caso em tela, sobre a prescrição, incidem as normas vigentes na época dos Planos Econômicos.

Logo, a prescrição também é vintenária, como consignado, nos termos do artigo 177, do CC/16, vigente à época dos Planos Econômicos reclamados, combinado com a regra de transição de que trata o artigo 2.028, do Código Civil/2002.

A proposito os precedentes do STJ:

“CADERNETA DE POUPANÇA. REMUNERAÇÃO NOS MESES DE JUNHO DE 1987 E JANEIRO DE 1989. PLANOS BRESSER E VERÃO. PRESCRIÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. QUITAÇÃO TÁCITA. FUNDAMENTO INATACADO. IPC DE 42,72%. DATAS-BASES DAS CADERNETAS DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 07/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRECEDENTE DA CORTE. 1. Nas ações em que são impugnados os critérios de remuneração de cadernetas de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, a prescrição é vintenária, já que se discute o próprio crédito e não os seus acessórios. 2. (...) 7. Recurso especial da instituição financeira conhecido e provido, em parte, e recurso dos autores não conhecido.” (REsp no 433003/SP, 3a Turma do STJ, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 25/11/2002.)

“CADERNETA DE POUPANÇA - CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS CORREÇÃO MONETÁRIA - LEGITIMIDADE - BACEN - BANCO DEPOSITÁRIO - PRESCRIÇÃO - ÍNDICE. As instituições financeiras depositárias são partes legítimas nas ações sobre remuneração das cadernetas de poupança no período de janeiro de 1989. A prescrição, nestes casos, é vintenária e não quinquenal. (...).” (REsp no 227042, Rel. Min. Garcia Vieira, 07/11/2000). No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

Nessa perspectiva, não há se falar em prescrição dos juros remuneratórios, uma vez que estes se agregam ao próprio crédito, assim, o prazo da prescrição aplicável também é vintenário.

Portanto, rejeita-se também essa alegada prescrição.

Da atualização monetária e dos juros de mora.

Em relação a atualização monetária e juros de mora, persiste a aplicação do disposto no Código Civil, ou seja, responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, bem como honorários de advogado (art. 395, do CC), até porque os valores serão corrigidos de tais datas até a propositura da demanda como se estivessem depositados em caderneta de poupança e somente depois corrigidos pelo IGP-M/FGV e acrescidos de mora de 1%, a contar da citação.

Do mérito.

Nesse ponto importante o precedente do c. STJ, abaixo transcrito, que de forma completa enuncia as decisões cabíveis em procedimentos dessa natureza, exatamente como o decidido na origem, pelo d. Magistrado a quo:

“RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO.

I - Preliminar de suspensão do julgamento, para aguardo de julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, afastada, visto tratar-se, no caso, de julgamento de matéria infraconstitucional, preservada a competência do C. STF para tema constitucional.

II - No julgamento de Recurso Repetitivo do tipo consolidador de jurisprudência constante de numerosos precedentes estáveis e não de tipo formador de nova jurisprudência, a orientação jurisprudencial já estabilizada assume especial peso na orientação que se firma.

III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia:

1a) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio.

2a) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.

3a) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.o 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).

4a) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).

5a) Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990).

6a) Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91.

IV - Inviável o julgamento, no presente processo, como Recurso Repetitivo, da matéria relativa a juros remuneratórios compostos em cadernetas de poupança, decorrentes de correção de expurgos inflacionários determinados por Planos Econômicos, porque matéria não recorrida.

V – Recurso Especial da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL provido em parte, para ressalva quanto ao Plano Collor I..

VI - Recurso Especial do BANCO ABN AMRO REAL S/A improvido.” (STJ; REsp no 1.147.595/RS; Relator Ministro Sidnei Beneti; 2a Seção; Julgado em 8/9/2010).

Quanto aos planos econômicos especificamente, sabe-se que entre 1986 a 1991 vários planos econômicos foram estabelecidos pelo Governo Federal, dentre os quais estão o Cruzado (1986), o Bresser (1987), o Verão (1989), o Collor I (1990) e o Collor II (1991), visando expurgar parte dos rendimentos das aplicações em contas de cadernetas de poupança sob a justificativa de conter a inflação existente na época.

O Plano Verão, plano econômico instituído em 16 de janeiro de 1989, o qual determinou que os saldos das cadernetas de poupança, em fevereiro de 1989, fossem atualizados com base no rendimento acumulado das Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e não mais pelo IPC (Índice de Preço ao Consumidor).

Com a mudança do índice da correção monetária, os depositantes de conta de poupança que tinham saldo em fevereiro de 1989, assim como os apelados/autores, tiverem clara prejuízo financeiro, sendo-lhes reconhecidamente permitido exigir a diferença gerada por esse plano econômico.

A discussão acerca do índice utilizado no período relativo ao Plano Verão, como o visto já se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser 42,72%, no sentido de que:

Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).

Portanto, é plenamente legítimo o direito de os apelados/autores, representantes legítimos dos detentores de contas poupanças à época a implantação do Plano Verão, obterem do apelante/Banco as diferenças geradas entre os índices IPC e a LFTN, que bem delineado na origem, no sentido de condenar o requerido/Banco no pagamento do valor correspondente à diferença das diferenças aplicadas nas já citadas contas-poupanças.

Dessa forma, desnecessárias maiores considerações, pois em conformidade aos fartos precedentes do c. STJ citados, impõe-se a confirmação da r. sentença integralmente.

Por consequente não há como diminuir a condenação de primeiro grau, em reforma do decisum quanto aos honorários advocatícios arbitrados, pois foi condizente a atuação do advogado e a natureza da causa, devendo dessa dar manutenção a sentença combatida.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, em decisão monocrática, com base no Art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ, no sentido de manter incólume a sentença recorrida. Deixo de fixar honorários recursais, considerando que o processo foi julgado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

Com o transito em julgado, baixem os autos à instância de primeiro grau, para os fins de direito.

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há nas razões do agravo regimental indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022